Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS EM VOO QUE PARTIU DE OUTRO AEROPORTO NA MESMA CIDADE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VOUCHER PARA ALIMENTAÇÃO FORNECIDO. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar, a cada um dos autores, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como a pagar ao autor Iury o valor de R$30,00 (trinta reais), e aos autores, solidariamente, o valor de R$40,00 (quarenta reais), a título de danos materiais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o atraso no voo dos recorridos ocorreu em razão do mau tempo na cidade do Rio de Janeiro e que não houve falha na prestação dos serviços. Afirma que a companhia, por meio de seus prepostos, prestou todas as informações pertinentes ao atraso, tendo, ainda, adimplido com as obrigações previstas na Resolução da ANAC, sendo oferecidas todas as facilidades aos clientes, como alimentação e reacomodação no primeiro voo disponível. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
4. Conforme demonstra o conjunto probatório dos autos, os autores adquiriram passagem aérea para o trecho Vitória (ES) – Brasília (DF) com escala no Rio de Janeiro. O trecho final do voo deveria sair do aeroporto Santos Dumont na cidade do Rio de Janeiro às 10h05min de 7/01/20 com chegada em Brasília às 11h55min (ID 17742196). Contudo, os autores só puderam embarcar para Brasília (DF) às 21h45min do mesmo dia, chegando ao destino final com, aproximadamente, 12 horas de atraso (ID 17742212). Portanto, a questão a ser solucionada refere-se à existência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida/recorrente.
5. Cumpre salientar que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Ademais, conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No presente caso, a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse corroborar ou atestar que as condições climáticas no momento do voo dos autores não eram as ideais, de sorte que a fornecedora não se eximiu do seu ônus probatório, dando ensejo à caracterização da falha na prestação dos serviços. Cabe frisar que a mera alegação, sem qualquer comprovação, de ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis não tem o potencial de afastar a responsabilidade da prestadora dos serviços pelo descumprimento dos horários ofertados.
6. Em relação aos danos materiais alegados pelos autores, é possível atestar que a requerida forneceu aos mesmos voucher para alimentação. Foram fornecidos, para cada autor, vouchers nos valores, respectivamente de R$ 30,00 e R$ 20,00 para gasto com alimentação (Ids 17742215 e 17742216), de modo que o comprovado gasto dos recorridos com almoço poderia ter sido pago com os referidos vouchers. Cabe ressaltar que o valor comprovado do gasto com almoço dos autores (ID 17742213) era equivalente ao valor do voucher fornecido pela requerida. Quanto ao gasto dos requerentes com guarda-volumes (ID 17742217), a despeito da falha na prestação dos serviços da requerida, não se vislumbra que o uso do guarda bagagens fosse essencial, tampouco há, nos autos, qualquer comprovação de que os autores tinham bagagens excessivas que exigissem o uso do guarda-volumes. Portanto, é possível concluir que, sem desprezar a ocorrência de transtornos na viagem dos autores, não há danos materiais a serem ressarcidos.
7. Quanto aos danos morais, o atraso, sem justificativa comprovada, de aproximadamente 12 horas para a chegada ao destino final, expondo os passageiros a troca de aeroporto e grande fila para solução da questão (ID 17742198), rompendo a confiança depositada no prestador dos serviços, supera o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.
8. Por fim, no que tange ao montante do dano moral, considerando os valores atribuídos a condenações por danos morais em casos semelhantes e, sobretudo, diante do comportamento da recorrida em minimizar ao máximo os danos causados, entende-se que o valor arbitrado na sentença merece reparo. Os autores não comprovaram que em razão do atraso para a conclusão do trajeto adquirido tiveram outros transtornos além da espera, de modo que, a fim de adequar às circunstâncias do caso em questão e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condenação por danos morais deve ser reduzida para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação da ré por danos materiais e reduzir a condenação por danos morais para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor. Sentença mantida nos demais pontos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.